Tribunal: STF
Processo: ARE 1469732
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 28, p. 1-14) interposto da decisão (eDOC 23, p. 1-3) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-25) deduzido de acórdãos proferidos pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 10, p. 1-18; eDOC 14, p. 1-6).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 233.348/PR (certidão; eDOC 41, p. 1).



    Decido.



    Preliminarmente, de imediato, destaco do pedido deduzido no citado RE interposto pelos ora recorrentes:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, para, preliminarmente, suspender o processo até o julgamento definitivo do leading case HC 185.913/DF versando sobre a mesma controvérsia, ex vi art. 1.030, III, do CPC e art. 328, parágrafo único, do RISTF, e, no mérito, o provimento do presente recurso, para reconhecer a incidência imediata e aplicação retroativa da norma prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal, incluída pela Lei nº 13.964/2019, ao presente processo criminal, sem condenação transitada em julgado, em obediência ao que disposto no artigo 5°, XL e LIV, da Constituição Federal, ordenando-se a remessa dos autos ao MPF, a fim de (vencido o tema atinente ao cabimento do acordo a feito com denúncia já recebida) oportunizar-lhe o exame (quanto aos aspectos concretos e subjetivos) acerca do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do que disposto no artigo 28-A do CPP, ante a satisfação, a priori, in casu, dos critérios inerentes à perfectibilização da medida. Na eventualidade de a presente irresignação não vir a ser conhecida, ante o flagrante constrangimento ilegal, solicita-se a concessão de habeas corpus de ofício, para o efeito de reformar-se o acórdão e deferir-se o pedido acima delineado, conforme artigo 654, §2°, do CPP.” (eDOC 17, p. 24-25; grifos originais) 



    Assim, consigno que, em 10.10.2023, ao apreciar o referido HC 233.348/PR, impetrado em favor dos ora recorrentes, deneguei a ordem de habeas corpus, mediante decisão da qual transcrevo, no que essencial:



    “(...)



    Em que pese estar afeto ao Plenário para a consolidação de uma posição firme desta Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo Pleno.



    (...)



    Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13964/19, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo depende da análise das circunstâncias do caso penal. 



    Da leitura dos autos, verifico que ‘a apelação criminal destes autos foi julgada em data posterior à edição da Lei nº 13.964/2019 e ao julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5001103-25.2017.4.04.7109 pela Quarta Seção desta Corte, sem que, até então, o acordo de não persecução penal tenha sido aventado pela defesa, ainda que nesta fase recursal. Dessarte não se pode cogitar de omissão sobre tese sequer suscitada pela parte.’ (eDOC 3, p. 218)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)” (DJe 11.10.2023; grifos originais)



     



    Acentue-se, ainda, que referida decisão transitou em julgado aos 4.11.2023 (certidão; Portal Eletrônico do STF).



    Finalmente, não merece prosperar a pretensão dos recorrentes no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 28, p. 14), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § , do RI/STF).



    Intime-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente